Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. PONTO ADICIONAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobranças relativas ao aluguel de ponto adicional, e repetição de indébito. Recurso da autora visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Cobrança. Sinal de TV. Aluguel de equipamento. Ponto adicional. O STJ, tem se orientado no sentido de que em os contratos posteriores à Resolução no 528, de 17 de abril de 2009, da agência reguladora ANATEL, “...não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor...” (REsp 1449289 / RS, 14/0080641-5, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ressalva-se apenas a exigência de o consumidor ser adequadamente informado sobre a cobrança dos pontos adicionais.
3 – Ponto extra. Equipamento de decodificação. Informação adequada sobre cobrança. Nos termos do precedente do STJ (REsp 1449289 / RS, 14/0080641-5), a cobrança por ponto extra, mediante aluguel do decodificador, exige informação adequada ao consumidor sobre as condições de cobrança. A recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente (art. 373, II do CPC), pois, embora tenha apresentado extrato de serviços com previsão de serviço de ponto adicional (ID 39575423), este não constitui meio adequado para informar o consumidor sobre a contratação da cobrança de ponto adicional, pois não é objetivo e nem de fácil aferição e compreensão pelo consumidor. Não foi juntado ao processo o contrato firmado pelas partes. Assim, sem informação clara e adequada (art. 6o., inciso III do CDC), a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.
4 – Repetição em dobro. Na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro se afasta no caso de engano justificável. Temos entendido que a existência de normas regulamentares contraditórias equipara-se ao engano justificável para os fins do art. 42 do CDC (07059489520198070016 Primeira Turma Recursal). No caso em exame, em que o ponto adicional foi oferecido sem informação de que seria cobrado e o consumidor foi surpreendido com a cobrança posterior, cabe a dobra.
5 – Valor a ser repetido. A repetição de indébito exige a comprovação do pagamento indevido, sendo inaplicável, para cumprir tal mister, o instituto da inversão do ônus da prova (Acórdão n.1156293, 07147545620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Nesse quadro, dá-se provimento ao recurso para a repetição do valor cobrado indevidamente do ponto adicional relativo a janeiro de 2018 (39574155 pág. 1) e ao período de maio de 2018 a março de 2022 (39574155 e 39575417), em dobro, que deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

V